Tribunal: STF
Processo: RE 1434770
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Barbosa Lemos formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 18) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse julgado, com destaque para a parte controvertida, apresenta o seguinte teor:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, §1 0 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO RECONHECIDA.



    [...]



    - Juros de mora são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei tf 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30.06.2009. A partir de 1" de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n°11.960/2009.



    [...]



    - Agravo legal a que se nega provimento.



    (Grifei)



    Pontua que a conclusão desse julgamento, ao determinar a incidência de juros de mora somente até o marco da elaboração da conta final que servir de base para a expedição do precatório, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de compelir “a autarquia-recorrida ao pagamento dos juros de mora até a data da inscrição do precatório” (eDOC 20, fl. 7).



    Considerando o Tema n. 96 da repercussão geral, a Vice-Presidência da Corte Regional devolveu os autos ao órgão julgador para eventual retratação (eDOC 27), a qual, porém, foi negada em acordão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma do acórdão no ponto em que foi impugnado, pois, ao ter declarado a incidência de juros de mora somente até o marco da elaboração da conta de execução, esse pronunciamento encontra-se dissonante da conclusão externada pela Suprema Corte no Tema n. 96 da repercussão geral.



    Nesse tema, o Supremo, ao apreciar o RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, determinar, no caso, a incidência de juros moratórios também no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do requisitório ou do precatório.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente